Tribunal: STF
Processo: RE 1591929
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 4):
“1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRA OS §§ 1º E 3º, DO ART. 5º, DA LEI Nº 1.999 DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023. 2. NORMAS QUE ESTABELECEM A CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3. PERMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE DEPENDE DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITÓRIA E QUE SEJA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 4. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, 115, II E X DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 37 II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5. AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 37, II e IX; e 203, I e III, da CF/1988. 
Aduz que “a Lei nº 1.999/2023 do Município de Charqueada, ao instituir o Programa Assistencial e Humanitário “Cidadão Protagonista”, não criou hipótese de contratação temporária de servidores públicos, mas sim um programa de assistência social voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e desempregadas, com o objetivo de promover a sua reinserção no mercado de trabalho” (Doc. 14, fl. 7).
Sustenta que “o programa consiste na oferta de cursos de qualificação profissional, acompanhamento social e atividades práticas complementares, com o pagamento de auxílio financeiro e fornecimento de cesta básica aos participantes. As atividades práticas complementares são realizadas em órgãos públicos de outros Poderes e de outras esferas de Governo, bem como em empresas privadas, com o objetivo de proporcionar aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades e adquirir experiência profissional, facilitando a sua reinserção no mercado de trabalho” (Doc. 14, fl. 7).
Defende que “o Município de Charqueada, ao instituir o Programa Assistencial e Humanitário “Cidadão Protagonista”, exerceu a sua competência constitucional para legislar sobre assistência social” (Doc. 14, fl. 8).
Por fim, requer a reforma do acórdão para julgar improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Em exame de admissibilidade (Doc. 18), o juízo local negou seguimento ao RE, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 612 da repercussão geral.
Interposto Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 22), foi desprovido (Doc. 27).
Interposta Reclamação (Rcl. 86.231/SP), o ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Presidência desta CORTE, julgou procedente a referida reclamação para cassar a decisão de inadmissibilidade do RE, afastando a aplicação da tese do Tema 612 (Doc. 19, fl. 5).
Em observância a essa decisão, o RE foi admitido na origem (Doc. 20).
É o relatório. Decido. 
   
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.
Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade das expressões “em órgão públicos de outros Poderes e outras esferas de Governo, bem assim” e “e integram o espectro das contingências normais da Administração”, constantes, respectivamente, dos §§ 1º e 3º, do art. 5º, da Lei 1.999/2023 do Município de Charqueada. Referida lei “cria o Programa Assistencial e Humanitário Cidadão Protagonista, estabelece diretrizes para sua execução e dá outras providências”.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fls. 6-9):

“Em meu entender, a contratação por tempo determinado, na forma das expressões impugnada na inicial, viola os arts. 111, 115, II e X da Constituição Estadual, além de ofende o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.
(...)
Porém, da leitura dos §§1º e 3º do art. 5º da lei em discussão, não se extrai nenhuma menção ao interesse público porventura existente. É óbvio que tampouco menciona a excepcionalidade do interesse público que implicitamente estaria sendo contemplado. Então, não estão presentes os requisitos necessários à implementação da contratação temporária. 
(...) 
De resto, mas não menos importante, a Repercussão Geral 612 do Supremo Tribunal Federal proclamou que a validade de contratação temporária depende, entre outros requisitos, de estar prevista em lei a excepcionalidade do interesse público (Rec. Ext. 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 9.4.2014).
(...)
Assim, ainda que o objetivo da lei fosse mesmo a criação benefício assistencial, deve ser anotado que a assistência social está compreendida no conceito de seguridade social (cf. art. 194 da Constituição Federal). E o art. 22, XXIII, da Constituição, dispõe que é competência privativa da União legislar sobre seguridade social. Portanto, também nessa perspectiva seria inconstitucional a aludida norma.”

O Programa Social “Cidadão Protagonista” visa precipuamente o combate à vulnerabilidade socioeconômica, mediante a prestação de serviços eventuais, de caráter assistencial e pedagógico, o que se difere da matéria versada no Tema 612 da repercussão geral, que diz respeito à contratação pelos Municípios de mão de obra com cunho empregatício.
Assim, não há falar em ofensa à regra geral do concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos (art. 37, II, da CF/1988), tampouco em ofensa à contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988).
Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA SOCIAL. AUXÍLIO AO DESEMPREGADO. CARÁTER ASSISTENCIAL. NÃO CONSTITUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que considerou constitucional lei municipal que criou programa de auxílio ao desempregado, visando a dar ocupação, renda e qualificação profissional em caráter assistencial e temporário. 2. O recorrente questiona a constitucionalidade da lei municipal, argumentando que o programa de assistência social dissimula contratação temporária de servidores públicos, em burla à exigência de concurso público. 3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afastando a alegação de burla ao concurso público, ao entender que o programa possui caráter assistencial, temporário e excepcional, e não estabelece vínculo empregatício ou estatutário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o programa municipal de auxílio ao desempregado, que oferece ocupação, renda e qualificação profissional, configura programa social legítimo ou contratação temporária irregular em burla à exigência de concurso público. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No caso, o Tribunal de origem consignou que a contratação temporária questionada constitui programa social de assistência a pessoas desempregadas, cujos beneficiários transitórios não travam relação de emprego ou estatutário com o poder público. 6. Estão presentes o caráter temporário e excepcional da contratação, bem como o caráter formador e informativo do programa, consubstanciado na participação em cursos de qualificação profissional e trabalhos socioeducativos. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas que instituem programas sociais com a finalidade de integrar pessoas em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. O programa questionado não se confunde com a contratação temporária para suprir necessidade burocrática da Administração Pública, não se aplicando ao caso o tema 612 da repercussão geral, que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 9. Não há falta de razoabilidade no programa, visto que o caráter assistencial em favor de pessoas desempregadas predomina em relação ao interesse da Administração Pública municipal em reorganizar os quadros de seus servidores públicos.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.” (RE 1551780/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/8/2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 2.461/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO. INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA ASSISTENCIAL DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL DISCUTIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as leis municipais, concretizadoras do princípio da dignidade da pessoa humana, que instituem programas assistenciais voltados a combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização e a promover a integração da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho. 
II — O Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026 RG/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não abrange programas assistenciais como o instituído pela Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio. 
III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1545897 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 6/6/2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Município de Ilhabela nº 717/2009. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Implementação de contraprestação em razão da participação em programa que tem por objetivo conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no município. Ausência de irrazoabilidade. Precedentes. 
1. A lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. 
2. Essa situação se assemelha à examinada pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 2.663/RS, na qual se considerou constitucional lei estadual que assegurava que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 791.826-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018)

O acórdão recorrido não observou esse entendimento. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade dos §§ 1º e 3º, do art. 5º, da Lei 1.999/2023 do Município de Charqueada/SP.
Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente